Tribunal: TJES
Processo: 5013027-50.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013027-50.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOMAD TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: DIEGO BARCELOS GOMES e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente DIEGO BARCELOS GOMES.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O AUTOR ADUZ, EM SÍNTESE, TER REALIZADO UMA VIAGEM PARA OS ESTADOS UNIDOS DO DIA 20/04/2022 ATÉ 27/04/2022. INFORMA TER ADQUIRIDO OS SERVIÇOS BANCÁRIOS DO REQUERIDO PARA REALIZAÇÃO DE CÂMBIO, TRANSFERÊNCIAS E COMPRAS INTERNACIONAIS. AFIRMA TER TENTADO REALIZAR UMA COMPRA NA LOJA GUESS NO VALOR TOTAL DE US$244,19 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO DÓLARES E DEZENOVE CENTAVOS), CONTUDO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO A MESMA FORA RECUSADA. ASSIM, PASSOU NOVAMENTE O CARTÃO DA REQUERIDA COM O CRÉDITO QUE POSSUÍA NA CONTA E COMPLETOU COM O CARTÃO DE SUA MÃE. ARGUI QUE, AO SAIR DA LOJA, FORA SURPREENDIDO COM A COBRANÇA NO VALOR DE US$244,19 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO DÓLARES E DEZENOVE CENTAVOS), O QUAL FORA INICIALMENTE NEGADO, TENDO FICADO UM SALDO NEGATIVO DE US$47,48 (QUARENTA E SETE DÓLARES E QUARENTA E OITO CENTAVOS). MESMO APÓS TER ENTRADO EM CONTATO COM O RÉU PARA SANAR O EQUÍVOCO SÓ OBTEVE RESPOSTA E ESTORNO DO VALOR NO DIA 30/04/2022, QUANDO JÁ HAVIA RETORNADO DE VIAGEM. ASSIM, PERMANECEU EM NECESSIDADE NOS ÚLTIMOS DIAS POR FALTA DE RECURSOS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR AO AUTOR R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO EM QUE PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. SERVIÇO DO REQUERIDO QUE NÃO FORA PRESTADO A CONTENTO, O QUE GEROU A FRUSTRAÇÃO PELA COBRANÇA INDEVIDA E NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS DIAS QUE RESTARAM DA VIAGEM. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANTENHO A SENTENÇA DE PISO. EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE - NOMAD TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA- AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. PASSO A ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE AUTORA.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.
QUANTO AO ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS ENTENDO ESTAR DENTRO DA RAZOABILIDADE. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE, ORA AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)